Tribunal: TJMT
Processo: 0004414-35.2016.8.11.0087
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004414-35.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), V A NASCIMENTO & SILVA LTDA - CNPJ: 37.521.176/0001-07 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - PEDIDO DE DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DO EXECUTADO E CONSEQUENTE CITAÇÃO - PENDÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR - ABANDONO NÃO CONFIGURADO.

1. Não se caracteriza como pedido genérico a postulação do Exequente para a realização de diligência junto aos sistemas Infojud e Bacenjud, visando a localização do endereço do Executado, com a sua consequente citação.

2. Equivocada resulta a extinção do feito por abando da causa, se dos autos consta a existência de pedido, sem a devida análise pelo juízo singular.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca nos autos da Ação de Execução Fiscal pela qual foi extinta a Execução, por abandono, com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, conforme decisão lançada no id. 156493354.

Em suas razões (id. 156493355), o Apelante discorre sobre os atos praticados no processo e nega que tenha sido inerte no cumprimento das diligências que lhe competiam para o efetivo andamento do feito.

Também alega que a sentença incorreu em violação do disposto o art. 485, III, §1o, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte para suprir, no prazo de 05 (cinco) dias, eventual negligência relacionada ao interesse no prosseguimento do feito e defende a necessidade de dupla intimação antes que seja extinta a Execução.

Asseverando que não houve reiteração de conduta omissiva de sua parte capaz de configurar o instituto de abandono de causa, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença extintiva da Execução.

Sem contrarrazões (id. 156493358).

Recurso tempestivo, pois se vê que o Apelante foi intimado da sentença em 19/09/2022 (informação contida na aba “Expedientes” do Executivo Fiscal em 1o Grau de Jurisdição), com interposição do Recurso em 12/10/2022, portanto, dentro do prazo legal.

Isento de preparo (id. 157008681).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE

contra a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal pela qual foi extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ao que se vê dos autos, o processo foi extinto por abandono da causa, ao fundamento de que o Apelante não realizou as diligências que lhe competiam.

Transcrevo:

“(...)

Entre um ato e outro, o Exequente apresentou manifestação genérica, que se repetiu em inúmeros feitos desta Comarca, requerendo, a grosso modo, que a secretaria e o gabinete deste juízo vasculhasse todo o processo para saber qual a próxima providência a ser tomada, quando, na realidade, essa providência deveria ser requerida especificadamente pela parte Exequente, por meio de pedidos diretos que apontassem qual a diligência pretendida e em face de quem, possibilitando, assim, o prosseguimento do feito
.

Ato contínuo,
foi proferido despacho intimando o Exequente para apresentar pedido específico, apontando a diligência que pretende e em face de quem, sob pena de extinção
.

Contudo,
novamente o Exequente apresentou uma justificativa genérica, afirmando que apenas realizou um conjunto de pedidos para dar maior celeridade
.

Pois bem.

Sem delongas,
não compete a este juízo, ou a sua secretaria, fazer as vezes de Procuradoria do Município, que, ao analisar cada processo, deveria requerer, especificadamente, o que deseja para a satisfação do crédito tributário
, assim como faz todos os demais operadores do direito em suas respectivas demandas.

Nessa toada, verifica-se que,
mesmo intimado para tanto, a parte Exequente se recusou a dar andamento ao feito, limitando-se a repetir a mesma justificativa em inúmeros processos
.

Logo,
tendo em vista a inércia da parte Exequente, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, somente resta a extinção anômala do feito
.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.”

(g.n.)

(id. 156493354).

Como se vê, o Juízo singular apontou, como fundamento da decisão, que para dar seguimento ao feito o Apelante apresentou manifestação genérica
“
requerendo, a grosso modo, que a secretaria e o gabinete deste juízo vasculhasse todo o processo para saber qual a próxima providência a ser tomada
”.

De fato, nota-se que após o despacho inicial, o Apelante atravessou petição nos autos, informando que o Executado figura com status de “baixado”, no CNPJ, ocasião em que requereu diligência no seguinte sentido:

“Neste contexto,
observando um possível redirecionamento desta execução em desfavor dos sócios da executada, diante a responsabilidade subjetiva e subsidiária por eles compreendida, bem como, evitando qualquer nulidade quando deste proceder, requer que seja efetuada diligência por oficial de justiça, no intuito de verificar que a empresa fora dissolvida irregularmente, deixando de funcionar no seu domicílio fiscal, sem que houvesse a comunicação aos órgãos competentes
, fulcro no inciso III do artigo 135 do Código Tributário Nacional.”

(g.n.)

(id. 156493339, pp. 13/14)

Posteriormente, juntou nova petição, acrescendo ao pedido:

Ato contínuo,
requer seja expedido oficio a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - JUCEMAT, a fim de prestar informações ao presente feito que identifiquem uma suposta dissolução irregular da executada,
possibilitando o redirecionamento desta execução em desfavor dos seus representantes legais.

Noutro giro,
independentemente do exposto acima, requer a nome do(a) executado(a) nos cadastros de inadimplentes. inclusão do notadamente SPC e SERASA
, nos termos previstos no inciso III do artigo 36 da Lei Municipal n.o 257/2017.

(g.n.)

(id. 156493339, pp. 26/27)

O pedido para inscrição do Executado nos Órgãos de restrição ao crédito foi
indeferido
no id. 156493339 (pp. 30/31), oportunidade em que o Juízo
determinou
ao Apelante que informasse nos autos o endereço atual da parte, porém, ao invés de cumprir a diligência, que visava promover a citação do Executado, o Apelante reiterou, no petitório de id. 156493345, os pedidos já listados acima.

Em novo despacho, o juízo singular
indeferiu

o pedido para expedição de ofício JUCEMAT e mais uma vez determinou ao Apelante que informasse o endereço do Executado para que pudesse ser citado.

Veio então, nova petição aos autos (id. 156493350) apresentando vários pedidos, que não foram aceitos pelo magistrado, sob o argumento de serem genéricos, determinando a intimação do Apelante para que promovesse o regular andamento do feito em 05 (cinco) dias, indicando as diligências pretendidas
“
e em face de quem
”,
sob pena de extinção (id. 156493352).

Em vista do despacho proferido, o Apelante peticionou no id. 156493353, justificando os pedidos anteriormente formulados e, na sequência, foi proferida sentença extintiva por abandono da lide.

Pois bem.

Em que pese o Apelante tenha ignorado as determinações anteriores do Juízo, deixando de cumprir as diligências determinadas, é forçoso reconhecer que
a petição de id. 156493353 contém pedido expresso de realização de diligência para a tentativa de localização do endereço do Executado, com pesquisa nos sistemas Infojud e Renajud (item “b” dos pedidos) e nova tentativa de citação (item “c”), os quais não foram objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
.

Tais pedidos não devem ser considerados genéricos, pois expressam uma pretensão certa, consistente na realização de diligência específica, no intuito de promover o regular andamento do feito.

Logo, não há que se falar em abandono da causa pelo Apelante, pois visível o seu intuito em dar prosseguimento ao processo, mediante a localização de endereço do devedor, não retratando o costumeiro acerto a conclusão contida na sentença objurgada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC/2015. DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO
.
REQUERIMENTO DE NOVA CARGA DOS AUTOS PARA IMPULSIONAR O FEITO FORMULADO PELO EXEQUENTE ANTES DE EXARADO O DECRETO EXTINTIVO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL PREVISTA NO ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 APÓS A MANIFESTAÇÃO DO CREDOR.
O processo pode ser extinto por abandono da causa se o autor for intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, e nada requerer (art. 485, III e § 1o, do CPC/2015). Em face do interesse público na satisfação do crédito tributário sob execução, e tendo havido oportuna manifestação do exequente visando dar prosseguimento ao feito, descabe extingui-lo por inércia da parte.
Precedentes desta Corte. RECURSO PROVIDO”.
(TJRS, Apelação Cível No 70079110003, Vigésima Segunda Câmara Cível, Relator:
Miguel Ângelo da Silva
, j. em 29/11/2018, Diário da Justiça do dia 06/12/2018) (g.n.)

Portanto, não subsistem nem o motivo e nem o fundamento, vertidos na sentença, para a extinção do feito.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023